Tribunal: TCU
Processo: 037.698/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13510/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.698/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adaylton Neves de Jesus (XXX.450.345-XX); Ana Licia Nascimento Santana (XXX.831.765-XX); Honorato Silva dos Santos (XXX.168.405-XX); Maria da Conceicao de Melo Figueredo (XXX.878.245-XX); Marilene da Silva Araujo (XXX.316.495-XX); Marinalva de Araujo Gomes Caldas (XXX.572.985-XX); Omael Luz Alcantara (XXX.447.445-XX); Zenailde Alves Carvalho (XXX.763.825-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.